Tribunal: TJMT
Processo: 0004546-90.2017.8.11.0044
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004546-90.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARINO RIGONI - CPF: 220.952.849-68 (APELADO), CARINE MINUZI - CPF: 019.361.961-07 (ADVOGADO), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARINO RIGONI - CPF: 220.952.849-68 (APELANTE), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), ANDREIA MILANO JORDANO - CPF: 900.982.851-49 (ADVOGADO), ANDREIA MILANO JORDANO - CPF: 900.982.851-49 (ADVOGADO), GABRIELA GASPAROTO GOMES - CPF: 061.494.741-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROVEU PARCIALMENTE DE MARINO RIGONI NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – PRINCÍPIOS DA PRECAUÇÃO E DA PREVENÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO - RECURSO DO PARTICULAR PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.

2 - Sendo as provas dos autos suficientes para reconhecer a responsabilidade do réu-apelante pelo dano ambiental, decorrente do descumprimento do termo de embargo, não há falar-se em reforma da sentença recorrida no particular.

3 - Mantém-se o
quatum
arbitrado a título de reparação pelos danos causados quando o valor fixado mostra-se adequado e proporcional.

4 - Recurso do particular parcialmente provido para afastar a imposição de multa pelo não cumprimento do PRAD, condicionada à comprovação do cumprimento dos procedimentos administrativos necessários.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Marino Rigoni e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da decisão emanada pelo Juízo da Comarca de Paranatinga/MT, que, nos autos da
Ação Civil Pública n° 0004546-90.2017.8.11.0044
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, impondo ao réu a obrigação de elaborar um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD). Estabeleceu, ainda, a obrigatoriedade de indenizar por danos materiais, em valor a ser definido, caso o plano não seja executado. Determinou também o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais) e ordenou a cessação imediata das atividades prejudiciais ao meio ambiente que estivessem sendo realizadas sem a devida autorização do órgão ambiental competente, além da exigência de que sejam obtidas as licenças ambientais necessárias para a regularização da propriedade junto aos órgãos de controle ambiental.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que a decisão de primeira instância, apesar de acatar as demandas apresentadas pela acusação, necessita de ajuste no que tange ao montante estipulado para a indenização por danos morais. O argumento central reside na aplicação do artigo 48 do Decreto nº 6.514/2008, que prevê uma multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) por hectare afetado, resultando em uma indenização total de R$925.000,00 (novecentos e vinte e cinco mil reais). Com base nesse entendimento, o órgão apelante pleiteia que o tribunal acolha o recurso e proceda à reforma da sentença para que o valor da indenização por danos morais seja recalculado conforme sugerido.

Por sua vez, Marino Rigoni também interpôs recurso de apelação, refutando a sua obrigação de compensar os danos, tanto materiais quanto morais. Defende a ausência de comprovação efetiva dos prejuízos alegados pela acusação e, por consequência, questiona a base da determinação para as referidas indenizações estabelecidas na sentença originária. Além disso, argumenta que a inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR) por si só já iniciaria o processo de regularização ambiental, postulando que a exigência de apresentar o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) deveria ser condicionada à finalização desse registro. Solicita, portanto, que seu recurso seja dotado de efeito suspensivo e que, no mérito, haja a revisão e eventual reforma da sentença.

Nas contrarrazões, o Ministério Público e Marino Rigoni pedem, respectivamente, a rejeição dos recursos apresentados pela parte oposta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo parecer do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, posiciona-se favoravelmente ao recurso apresentado pelo Ministério Público, para o aumento da indenização por danos morais coletivos e a aplicação de indenização por danos materiais. Adicionalmente, recomenda que seja atendido parcialmente o pedido do réu relacionado à regularização da propriedade. Contudo, sugere que a isenção da multa pelo não cumprimento do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) seja condicionada à comprovação, em juízo, de que o réu está seguindo adequadamente os procedimentos administrativos exigidos e respeitando os prazos estabelecidos para tal regularização.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante exposto nos parágrafos precedentes, os presentes autos cuidam de apelações interpostas por Marino Rigoni e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, objetivando a reforma da sentença que acolheu parcialmente os pedidos iniciais. A decisão em escrutínio determinou ao réu a elaboração e execução de um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), sob pena de, na omissão, ser condenado ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser quantificada. Além disso, atribuiu ao demandado a responsabilidade por compensar os danos morais coletivos, arbitrados em R$200.000,00 (duzentos mil reais), e ordenou a cessação imediata de atividades prejudiciais ao meio ambiente desenvolvidas sem a devida autorização ambiental, exigindo, outrossim, a obtenção das licenças ambientais necessárias para a regularização do imóvel junto aos órgãos competentes.

Nas razões de apelação, o Ministério Público pleiteia o aumento do valor destinado à indenização por danos morais, fundamentando sua solicitação no art. 48 do Decreto nº 6.514/2008, que estipula multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) por hectare afetado pela degradação, sugerindo, assim, um montante compensatório de R$925.000,00 (novecentos e vinte e cinco mil reais).

Contudo, o apelo em torno do
quantum
reparatório por danos morais coletivos não se sustenta. A responsabilização por danos extrapatrimoniais ao meio ambiente ancora-se no princípio da responsabilidade civil objetiva, conforme o art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, que prescinde da demonstração de culpa para imputar o dever de indenizar, baseando-se unicamente na comprovação do dano ambiental e na relação de causalidade com a conduta ou omissão do agente.

O dano ambiental, uma vez comprovado, juntamente à relação causal, configura a responsabilidade civil do poluidor. A Lei nº 6.938/81, em seu art. 4º, inciso VII, estabelece o encargo ao poluidor de reparar os prejuízos ao meio ambiente, preferencialmente mediante ações de recuperação ou, quando inviável, mediante compensação financeira.

José Marques Sampaio, em citação de Paulo Affonso Leme Machado (Direito Ambiental Brasileiro, 16ª Ed. – Malheiros, 2008, p. 361), elucidou que a reparação do dano ambiental deve abranger o período de privação da coletividade dos benefícios proporcionados pelo recurso ambiental danificado. Este entendimento encontra respaldo no Superior Tribunal de Justiça, que já se manifestou pela não caracterização de
bis in idem
nessa modalidade de indenização, enfatizando que a compensação visa os efeitos do dano, especialmente a privação temporária da fruição do patrimônio ambiental comum.

Em relação à manutenção do valor indenizatório por danos morais coletivos, impera uma avaliação meticulosa dos argumentos do apelante quanto à majoração. A sentença prolatada primou pela aderência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, buscando assegurar uma reparação justa e condizente com o dano extrapatrimonial causado.

A jurisprudência pátria, ante a ausência de critérios legais precisos para mensuração do dano moral, confere ao Judiciário o dever de fixar a indenização pautando-se na moderação, proporcionalidade e razoabilidade. Tal exercício, longe de ser arbitrário, demanda a apreciação cautelosa das circunstâncias do caso concreto, visando não apenas à compensação do lesado, mas também exercendo funções punitiva e dissuasória.

Por tais razões, diante da ponderação dos elementos fáticos e jurídicos trazidos aos autos, não se vislumbra fundamento para a majoração do
quantum
indenizatório proposto pelo apelante, tendo sido este estabelecido em conformidade com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, adequando-se à natureza e extensão dos prejuízos identificados.

Portanto, ante a falta de elementos que embasem a elevação do valor indenizatório requerido pelo Ministério Público, posiciono-me pelo não provimento do recurso, mantendo-se incólume o montante fixado na instância originária.

Além disso, no tocante ao recurso de Marino Rigoni, que refuta a sua obrigação de indenizar pelos danos materiais e morais, sob a alegação de inexistência de comprovação efetiva dos prejuízos e questionamento quanto à fundamentação das indenizações arbitradas, cabe destacar que o parecer ministerial esclarece, ainda que de forma parcial, os fundamentos de sua irresignação.

O objetivo primordial da ação civil pública foi imputar ao réu a responsabilidade pelos danos ambientais advindos da utilização de área para fins agropastoril, sem a devida autorização, configurando violação ao embargo imposto.

Importante ressaltar que a responsabilidade civil ambiental é objetiva, demandando apenas a demonstração do dano e do nexo causal para a responsabilização. Os documentos oriundos dos órgãos ambientais, investidos de presunção de veracidade, corroboram a ocorrência do dano, não havendo apresentação de provas em contrário pelo apelante.

A decisão de primeiro grau acertadamente pontua que a inversão do ônus da prova se mostra pertinente para viabilizar a adequada produção de evidências pelas partes. Com base nos princípios da precaução e prevenção, e à luz da interpretação conjunta dos artigos 6º, inciso VIII, e 117, do Código de Defesa do Consumidor, tal medida revela-se aplicável na tutela dos interesses difusos e coletivos, especialmente na proteção ao meio ambiente. A despeito da ausência de uma regra específica para litígios ambientais, a jurisprudência contemporânea tem sinalizado a possibilidade de sua aplicação, incumbindo ao suposto causador do dano a demonstração de conformidade de sua conduta com as normativas ambientais, em observância ao princípio da precaução.

O artigo 225 da Constituição Federal consagra o meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental, de natureza difusa e intergeracional, essencial à qualidade de vida, impondo ao Poder Público e à sociedade o dever de defesa e proteção, incluindo a instituição de espaços territoriais especialmente protegidos.

As evidências colhidas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), destacando a supressão de vegetação nativa na Fazenda Rigomaq e a utilização da área embargada para atividades agropastoris, sem mencionar a lavratura do Auto de Infração nº 575412-C por violação do embargo em uma extensão de 184,503 hectares, endossam a responsabilidade do réu pela reparação dos danos identificados.

Nesse contexto, a medida liminar determinada e a ausência de comprovação de seu cumprimento pelo réu sublinham a necessidade de ações concretas para a recuperação integral da área afetada. A constatação de desmatamento em vasta área, afetando trechos de vegetação nativa e alterando significativamente a biosfera local, reforça a responsabilidade pela reparação dos danos.

O Código Florestal, em seu artigo 7º, e a Lei nº 6.938/81, especificamente em seu artigo 14, § 1º, estabelecem o dever de recomposição da vegetação em Áreas de Preservação Permanente e instituem a responsabilidade civil ambiental objetiva, desvinculada da existência de dolo ou culpa, fundamentando-se na ocorrência do ato degradador e no dano resultante.

Diante dessas considerações, a inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), por sua natureza declaratória, não isenta o apelante da obrigação de demonstrar o avanço nas etapas de regularização ambiental e a implementação efetiva do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD).

Portanto, a concessão parcial do recurso de Marino Rigoni se justifica apenas para eximir a aplicação de multa por descumprimento, condicionada à comprovação de que está sendo observada a regularização ambiental conforme os trâmites administrativos exigidos.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público e DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de Marino Rigoni, exclusivamente para afastar a imposição de multa pelo não cumprimento do PRAD, desde que comprovado judicialmente o cumprimento dos procedimentos administrativos necessários dentro dos prazos estipulados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024